Tribunal: STF
Processo: RE 88801
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
ICM.  Correção  monetária  sobre a totalidade do débito
fiscal. Em 10.6.77, o Plenário do STF concluiu  o  julgamento  do  RE
82.616-SP, e decidiu que a correção monetária se aplica a  totalidade
do débito fiscal, inexistindo qualquer obice resultante do artigo 97,
$  2.,  do  CTN,  que  diz  respeito  a  hipótese  diversa.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.